Tribunal: TJDFT
Processo: 0721382-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. ELEIÇÃO DE SÍNDICO. INADIMPLÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida em ação anulatória de assembleia condominial, que julgou improcedentes os pedidos. O apelante pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, o reconhecimento de sua aptidão para votar e ser votado mediante compensação de créditos por serviços prestados, bem como a anulação de votos que entende serem irregulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a validade da assembleia e a elegibilidade do autor diante da inadimplência; e (iii) examinar a alegação de nulidade de votos proferidos sem procuração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inércia da parte em especificar provas no momento oportuno e a apresentação de pedido genérico de perícia apenas em sede recursal afastam a nulidade alegada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A participação e o voto em assembleias condominiais constituem direitos do condômino quite com suas obrigações, conforme CC e a convenção do condomínio. A existência de acordo informal de compensação da taxa condominial com serviços prestados pelo condômino não elide a situação formal de inadimplência no momento do ato assemblear. Ademais, não se alegou a existência de serviço realizado pendente de compensação naquela oportunidade.
5. A questão alusiva aos votos alegadamente irregulares, por ausência de procuração, resta prejudicada em razão da exclusão da candidatura do apelante. Outrossim, a exclusão dos votos impugnados não alteraria o resultado final da votação. Não há fundamento jurídico apto para anular a decisão da Assembleia, que desconstituiu deliberação anterior que elegera o síndico, em razão de inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é passível de resolução pela prova documental constante nos autos.
2. A elegibilidade de condômino para cargo de síndico depende da comprovação de quitação das taxas condominiais na data da assembleia, sendo insuficiente a alegação de compensação de créditos não liquidados.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 370, 487, I, e 85, § 11; CC, arts. 368 e 1.335, III.